Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-82.2016.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003189-82.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNA DE SOUZA FERLER - CPF: 301.177.218-59 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), BRUNA DE SOUZA FERLER - CPF: 301.177.218-59 (RECORRIDO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DETERMINOU A REMESSA AO JUIZO COMPETENTE. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1003189-82.2016.8.11.0015.

Origem
: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP.

Recorrente:
BRUNA DE SOUZA FERLER.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE SINOP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE 11,98% (URV). SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. IRDR Nº 85560/2016. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente liquidação de sentença em ação de cobrança referente à alegada incorporação de 11,98% decorrente da conversão da URV.

A recorrente sustenta, em síntese, incompetência da Turma Recursal, criação anterior do cargo pela Lei Municipal nº 295/93, inexistência de reestruturação financeira e generalidade da sentença.

O recorrido defende a prescrição e a inexistência de direito material. Entretanto, verifica-se que a sentença recorrida foi proferida pela Vara da Fazenda Pública, após determinação expressa da Turma Recursal Única para remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em consonância com a tese firmada no IRDR nº 85560/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi proferida por juízo absolutamente incompetente, em violação ao IRDR nº 85560/2016; (ii) estabelecer se, reconhecida a incompetência, devem ser anulados os atos decisórios e remetidos os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR nº 85560/2016 fixa que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, independentemente da complexidade ou necessidade de prova pericial, configurando competência absoluta.

A Turma Recursal Única já havia determinado expressamente a remessa do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que a prolação de nova sentença pela Vara da Fazenda Pública configura atuação por juízo absolutamente incompetente.

Nos termos do art. 64, §4º, do CPC, declarada a incompetência absoluta, todos os atos decisórios devem ser anulados, com remessa dos autos ao juízo competente.

A causa não se encontra madura para julgamento imediato, pois envolve controvérsia fática acerca da data de criação do cargo da recorrente, demandando análise probatória pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, com remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, fixada pelo IRDR nº 85560/2016, é absoluta e deve ser observada em qualquer fase do processo.

A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

A remessa ao juízo competente é medida obrigatória quando a causa demanda análise fática não passível de julgamento imediato pelo órgão recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 64, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR nº 85560/2016, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 323507369, que julgou improcedente a liquidação de sentença referente à ação ordinária de cobrança que pleiteava a incorporação do percentual de 11,98% em sua remuneração, decorrente da alegada perda salarial ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94.

Em síntese, a recorrente alega que: a) o recurso deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça e não pela Turma Recursal; b) o cargo de Psicóloga foi criado pela Lei Municipal nº 295/93, anterior à Lei nº 8.880/94, e não pela Lei nº 568/99, como entendeu o Juízo
a quo
; c) não houve reestruturação financeira da carreira; e d) a sentença é genérica e desagarrada do caso concreto.

Em contrarrazões (ID 323507377), o recorrido sustenta a prescrição do direito, a inexistência de perda remuneratória, uma vez que o cargo da recorrente foi criado após a Lei nº 8.880/94, e pede a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o presente processo foi originalmente sentenciado pela 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, sendo posteriormente encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
para reexame necessário
.

O TJMT, por sua vez, declinou da competência para as Turmas Recursais (ID 7581616), com fundamento no IRDR nº 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que "
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
".

Ao aportar na Turma Recursal Única, foi proferida decisão (ID 15223981) determinando
expressamente
que o processo fosse encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem com competência para causas da Fazenda Pública,
com a consequente baixa na Vara de Origem da Justiça Comum, que
não
teria mais competência para analisar o feito
.

Contudo,
em flagrante desrespeito à determinação da Turma Recursal Única
,
o processo retornou à Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
,
que proferiu nova sentença
(ID 323507369) julgando improcedente a liquidação.

Diante desse cenário,
constata-se que a sentença recorrida foi proferida por Juízo absolutamente incompetente
, uma vez que, conforme decidido no IRDR nº 85560/2016 e reconhecido pela decisão da TRU, a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O art. 64, §4º, do CPC estabelece que "
declarada a incompetência, todos os atos decisórios serão nulificados, remetendo-se os autos ao juízo competente
". Portanto, a sentença do ID 323507369 deve ser desconstituída por ser proferida por juízo absolutamente incompetente.

Ressalta-se que a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações como a presente foi
expressamente
reconhecida pelo IRDR nº 85560/2016, tratando-se de matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão e pode ser conhecida
de ofício
em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Embora o art. 1013, §3º, do CPC permita, em determinadas hipóteses, o julgamento imediato do mérito pelo 2º grau de jurisdição quando a causa estiver madura, no caso em análise, o mais adequado é a remessa dos autos ao juízo competente para novo julgamento, respeitando-se a competência absoluta fixada no IRDR nº 85560/2016.

Isso porque a causa envolve questões fáticas controversas, como a data de criação do cargo ocupado pela recorrente (se pela Lei nº 295/93 ou pela Lei nº 568/99), o que demanda análise probatória a ser realizada pelo juízo competente.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e,
de ofício
,
desconstituo
a sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (ID 323507369), por ser prolatada por Juízo absolutamente incompetente e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para regular processamento e julgamento, conforme decisão da Turma Recursal Única (ID 15223981) e conforme a tese fixada no IRDR nº 85560/2016,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025